Tribunal: TJDFT
Processo: 0733843-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA ACERCA DE SUA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO. DÚVIDA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, a sentença condenatória concedeu ao apenado o direito de recorrer em liberdade, fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, nada dispôs sobre a manutenção ou revogação da medida cautelar de recolhimento noturno, de maneira que a falta de decisão fundamentada, quanto à ausência dos motivos autorizadores da medida, não produz efeito automático de revogação, sobretudo porque as medidas diversas da prisão podem perdurar até o trânsito em julgado da condenação, quando, então, o apenado iniciará o cumprimento da pena.

2. Assim, a existência de dúvida razoável, quanto ao período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno, conduz à interpretação mais benéfica ao apenado, a fim de que a detração da pena se estenda até o trânsito em julgado definitivo da condenação.

3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.